Tribunal: TJMT
Processo: 1042734-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042734-92.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARLINDO LIMA DA SILVA - CPF: 102.033.524-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIS KLIMACHESKI DE SOUZA - CPF: 043.585.001-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM UNIÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. APLICABILIDADE CONDICIONADA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU SUBORDINAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo da 3a Vara Criminal e o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de prisão em flagrante lavrada em face de suspeito, acusado de agredir fisicamente seu companheiro, no âmbito de união homoafetiva masculina.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aos casos de violência em relações homoafetivas masculinas e a definição da vara competente para processar e julgar o feito, à luz do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n.

7.452/DF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MI 7.452, determinou a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos,

desde que estejam presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência em posição de subalternidade dentro da relação.

4. No caso concreto, os elementos constantes dos autos apontam para episódio isolado de agressão recíproca, iniciado pela própria vítima, em contexto de ingestão alcoólica e ausência de histórico de violência reiterada ou medidas protetivas, o que afasta a configuração de relação marcada por vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento:

“Por força de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (MI 7.452), a aplicação da Lei n. 11.340/2006 às relações homoafetivas masculinas depende da demonstração de contexto de subordinação, vulnerabilidade ou dominação estrutural da vítima. Não estando presentes tais elementos, o processamento da infração penal deve ocorrer no juízo criminal comum.”

Legislação relevante citada: CF, Lei n. 11.340/06, Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7.452; TJDF, CJ n. 0730285-89.2025.8.07.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1042734-92.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo
da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
em face do
Juízo da
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca
, nos autos de prisão em flagrante n. 1031640-41.2025.8.11.0003, instaurado para apurar o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), supostamente praticado por José Arlindo Lima da Silva contra Gabriel Luís Klimacheski de Souza, seu companheiro.

O
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
declinou da competência com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em face de JOSÉ ARLINDO LIMA DA SILVA, devidamente qualificado, por ter em tese, praticado delito contra a vítima Gabriel Luis Klimacheski de Souza. (...)

Inicialmente, verifica-se que é o caso de declinação da competência deste Juízo, vez que não trata-se de vítima do gênero feminino, seja mulher cisgênero ou transgênero, embora a conduta tenha ocorrido em relação íntima de afeto. (...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha está estritamente vinculada à identidade de gênero feminino da vítima, seja ela mulher cisgênero ou mulher transgênero.

Contudo, este entendimento não se estende a homens, mesmo que a agressão ocorra no âmbito doméstico ou familiar. A proteção é específica para o gênero feminino.

Dessa forma, analisando os autos, observa-se que, a vítima é do sexo masculino, razão pela qual não atraí a competência para esta Vara Especializada. (...)”

Por sua vez, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca DE
RONDONÓPOLIS
suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que:

“(...) A controvérsia posta à análise deste Juízo é verificar se os fatos apurados neste informativo policial, à luz do recente julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a extensão da proteção conferida pela Lei Maria da Penha às relações homoafetivas masculinas, configuram violência doméstica e familiar apta a atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento do feito.

(...)

Em julgamento proferido em 24/02/2025, o c. STF, no Mandado de Injunção n. 7.452 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno), reconheceu a omissão legislativa e determinou a incidência da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, estendendo a proteção da Lei 11.340/2006 a homens GBTI+ vítimas de violência doméstica, à luz dos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da proibição de proteção deficiente. (...)

No caso em tela, verifica-se que a vítima e o custodiado mantêm relação homoafetiva há aproximadamente dois anos, caracterizando inequívoca relação doméstica e familiar, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006.

Infere-se do caderno informativo que o contexto fático evidencia violência praticada no âmbito da unidade doméstica do casal. A vítima relatou que, após discussão iniciada em bar, ao retornar à residência do casal, foi agredida pelo companheiro com diversos socos no rosto, causando intenso sangramento, dores na região do ouvido e fratura no nariz, tendo desmaiado e recobrado a consciência apenas no interior da ambulância do SAMU.

Por sua vez, o custodiado confirmou a relação homoafetiva e admitiu ter agredido a vítima, relatando que "sempre que discutem, ambos acabam lesionados", evidenciando um ciclo de violência doméstica característico das relações abrangidas pela Lei Maria da Penha.

A própria narrativa dos acontecimentos evidencia a presença de fatores contextuais de vulnerabilidade e subalternidade na relação, especialmente considerando a natureza das lesões (fratura nasal, sangramento intenso, perda de consciência) e um eventual histórico de agressões recíprocas relatado pelo custodiado. (...)

Assim, em homenagem aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da vedação de proteção insuficiente, tendo o d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher declinado de sua competência, deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo e suscitado o presente conflito negativo de competência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 5o da Lei no 11.340/2006 e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (MI 7.452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025), RECONHEÇO a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processamento do presente auto de prisão em flagrante delito e eventual caderno investigativo policial decorrente da lavratura deste procedimento. (...)”

Foi designado o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas aos autos objeto do presente conflito (ID. 332584350).

A PROCURADORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL exarou parecer pela improcedência do presente conflito
“para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ora suscitante, para processar o Auto de Prisão em Flagrante Delito no 1031640-41.2025.8.11.0003”
(ID. 334231897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Considerando que ambos os juízos conflitantes se recusaram a processar os autos de prisão em flagrante n. 1031640-41.2025.8.11.0003, conheço do presente conflito, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir qual dos juízos é competente para o processamento dos autos de prisão em flagrante n. 1031640-41.2025.8.11.0003, bem como de eventual inquérito policial dele decorrente, instaurado para apuração do crime de lesão corporal supostamente ocorrido no âmbito de relação afetiva mantida entre pessoas do sexo masculino, configurando possível contexto de violência doméstica em união homoafetiva.

Como se sabe, em 2001, o Brasil foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em razão de sua omissão na implementação de políticas eficazes destinadas à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher.

Diante desse cenário, foi editada a Lei n. 11.340/2006, com o objetivo de instituir mecanismos voltados à proteção da mulher em situação de violência ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou em relações de natureza íntima e afetiva.

A referida norma, com o advento da Lei n. 15.212/2025, passou a ser denominada oficialmente como Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil.

Como se sabe, a proteção conferida pela Lei Maria da Penha é restrita à condição de mulher enquanto vítima, não havendo, contudo, limitação quanto à identidade do sujeito ativo da infração, que pode ser qualquer pessoa que mantenha vínculo doméstico, familiar ou de natureza afetiva íntima com a ofendida, inclusive outra mulher.

Ampliando a compreensão do alcance da norma, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) também em favor de mulheres transexuais em situação de violência doméstica ou familiar,
conforme
d
ecidido pela Sexta Turma do c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.977.124/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 5 de abril de 2022.

À luz desse entendimento, revela-se plenamente razoável concluir que, também nas relações homoafetivas em que a vítima seja mulher transexual, incide a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

Resta a indagação quanto às relações homoafetivas entre homens.

A Suprema Corte, no julgamento do Mandado de Injunção n. 7.452/DF, em 24/02/2025, entendeu ser possível estender a incidência da referida norma aos casais homoafetivos do sexo masculino,
desde que estejam presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência em posição de
subalternidade dentro da relação
.

Ou seja, a aplicação da Lei Maria da Penha, segundo o c. STF, não se estende automaticamente a toda e qualquer relação homoafetiva masculina.

Somente quando um dos parceiros do sexo masculino ocupa, na dinâmica da relação, uma posição assimétrica de poder, marcada por dependência, fragilidade ou inferiorização socialmente atribuída ao papel feminino, é que se admite a incidência da norma.

Nesse cenário, apesar de o feito da origem ainda se encontrar em fase prematura, faz-se necessária uma análise criteriosa do contexto fático extraído dos elementos informativos constantes dos autos.

A vítima, na fase policial, não relatou um histórico de violência por ela sofrida, mas apenas um episódio pontual, ocorrido no contexto de consumo de bebida alcoólica e de uma discussão entre sua mãe e seu companheiro. Segundo seu relato, foi a própria vítima quem desferiu o primeiro tapa no companheiro, sendo agredida por ele em seguida,
verbis
:

“(...) Que hoje estavam num barzinho, bebendo, o declarante, a mãe do declarante e o suspeito; Que a mãe do declarante se desentendeu com o suspeito; Que o suspeito saiu do local e então o declarante ligou para ele para saber onde ele estava; Que o suspeito não quis dizer; Que então o declarante resolveu ir embora para a residência do casal; Que chegando lá o suspeito estava na residência; Que continuaram a discussão, e então o declarante deu um tapa no rosto do suspeito; Que em seguida o suspeito deu vários socos no rosto do declarante; Que saiu muito sangue no rosto; Que afirma que ficou com dores no ouvido; Que acredita que desmaiou, e estava no chão, o suspeito ficou de longe olhando o declarante, pedindo ajuda; Que o declarante acredita que desmaiou pois acordou dentro da ambulância; Que deu entrada no P.A., foi medicado, trincou o nariz, porém nenhuma fratura mais grave; Que a mãe do declarante foi até o hospital e então ela chamou a polícia militar”.

Em sua vez, o suspeito, companheiro da vítima, confirmou que foi agredido e que também agrediu a vítima em razão de uma discussão, acrescentando que, sempre que ambos discutem, acabam se lesionando mutuamente, sendo esta a primeira vez em que a polícia foi acionada.

Com efeito, a própria vítima admite ter iniciado a agressão física, em um episódio pontual ocorrido sob o efeito de bebida alcoólica e no curso de uma discussão.

Ademais, não há, em seu relato, qualquer menção a histórico de violência doméstica ou a uma relação marcada por dominação ou subordinação, o que, por si só, afastaria a configuração de situação de subjugação ou vulnerabilidade capaz de justificar a aplicação da Lei Maria da Penha à relação homoafetiva analisada.

E não é só.

Verifico que a vítima, na delegacia de polícia, não solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência, tampouco declarou sentir-se ameaçada ou demonstrou qualquer temor em relação ao suposto agressor, a reforçar que ainda não há, no caso concreto, elementos suficientes a caracterizar situação de vulnerabilidade ou risco que justifique a incidência da Lei n. 11.340/2006.

Ainda que o suspeito tenha mencionado a existência de outras discussões anteriores com desdobramentos físicos, destacou que as agressões sempre ocorreram de forma mútua e que esta foi a primeira vez em que houve acionamento da autoridade policial. Não bastasse, o suspeito declarou que, no fatídico dia, a vítima lhe desferiu socos e arranhou-lhe o rosto com as unhas, causando-lhe lesões.

Nesse quadro, não comprovada, com base nos elementos constantes dos autos, a existência de relação assimétrica de poder, marcada por subalternidade, vulnerabilidade ou dominação estrutural no âmbito da união homoafetiva entre homens, elementos indispensáveis à incidência da Lei n. 11.340/2006, conforme entendimento firmado pelo STF no MI n. 7.452/DF, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para o regular processamento do feito.

Nessa linha: TJDF, CJ n. 0730285-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
Conflito Negativo de Jurisdição CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE
, declarando competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (suscitante), para processar o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1031640-41.2025.8.11.0003 e eventual inquérito policial decorrente da lavratura deste procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026